Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA CONTRA GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS NECESSIDADES DA MENOR E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. PARECER MINISTERIAL. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA INALTERADA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de alimentos, a qual julgou o pedido inicial procedente, para condenar o genitor ao pagamento de pensão alimentícia à filha menor no valor equivalente a 25% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária). 1.1. Nesta via recursal, a autora apelante pugna pela reforma parcial da sentença, para majorar a pensão alimentícia para o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelado, abatidos os descontos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento da majoração dos alimentos fixados na sentença, considerando as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 3.1. De acordo, ainda, com a prescrição do art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos por cada um, de modo a adequar a prestação alimentícia à situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando.
4. Na hipótese em tela, cotejando a capacidade financeira do genitor e as necessidades da menor, o magistrado concluiu pela razoabilidade do valor correspondente a 25% dos rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária). 4.1. As necessidades da alimentanda são presumidas, estimadas em torno de R$ 1.350,00 por mês, ao passo que os rendimentos brutos do apelado, vigilante (controlador de acesso), giram em torno de R$ 2.300,00 mensais. 4.2. A renda do recorrido foi objeto de pesquisa detalhada, sendo realizada a quebra de sigilo bancário e fiscal. As pesquisas demonstram que ele possui movimentação financeira compatível com sua atividade, inexistindo movimentação expressiva nas contas a indicar o recebimento de renda extra, não obstante as ilações da apelante nesse sentido. Assim, não há se falar em reforma da sentença recorrida.
5. Apesar do improvimento do recurso, não se aplica a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários em favor do apelado.
6. Parecer da douta Procuradoria de Justiça: "Neste sentido, não é possível majorar os alimentos em patamar superior ao que já arbitrado. Com a devida vênia aos argumentos lançados pela parte autora, não se vislumbram razões a justificar, por ora, alimentos para além do valor fixado na origem" (Procuradora Márcia Ferreira da Rocha).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade deve ser observado no momento da fixação da pensão alimentícia, a fim de garantir à alimentanda o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva”.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, do CC; art. 1.703 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719639-50.2021.8.07.0003, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 13/06/2024; TJDFT, APC 07011288520188070010, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 28/02/2019.